Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete à Vara Cível a apreciação da Ação de Dissolução de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, ajuizada após finalizado o inventário consensual e encerrada a partilha, versando a lide sobre relações patrimoniais advindas do condomínio gerado pela sucessão já encerrada (art. 25 da Lei no 11.697/08).
2. Desnecessária a apresentação de reconvenção para apreciar a alegação de existência de direito real de habitação sobre um dos imóveis que se busca alienar judicialmente, aduzida em sede de contestação, pois se trata de matéria de defesa que visa a, tão somente, demonstrar a existência de fato impeditivo do direito dos Autores/Apelantes, consubstanciado na existência de uma limitação legal ao pleito de dissolução do condomínio e alienação judicial, com relação a tal bem.
3. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, o direito real de habitação é exercido sobre o imóvel que servia de residência ao casal à época do falecimento de um dos cônjuges, independentemente da existência de outros imóveis residenciais, razão pela qual inviável a extinção do condomínio e a alienação do imóvel, sem o consentimento da titular do direito real de habitação. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Versando a demanda sobre Obrigação de Fazer, referente aos pleitos de Dissolução de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, por se tratar de causa de valor inestimável, com relação à qual não se pode mensurar o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa, pra fins de aplicação do art. 85 § 2o, do CPC/15. Precedentes do TJDFT.
5. Na presença de julgamento de mérito, no qual foi constatada a sucumbência recíproca das partes, mostra-se indevida a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com tal ônus, na proporção da sucumbência verificada nos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.